Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711706-10.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CASA DE PASSAGEM EU AMO EU CUIDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. SAÚDE PÚBLICA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. LEI No 14.228/2021. EUTANÁSIA. ANIMAIS DOMÉSTICOS. LEISHMANIOSE. DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA INCURÁVEL. RISCO À SAÚDE PÚBLICA. TRANSMISSIBILIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O interesse recursal está presente quando configuradas a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido, além de adequada a via eleita para o pedido recursal. 1.1. No caso, é inequívoco o interesse recursal do Ministério Público, atuando na qualidade de fiscal da ordem jurídica, para interpor recurso visando à proteção dos direitos à saúde pública e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, restando evidente a necessidade e utilidade do recurso para obter o provimento jurisdicional pretendido. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. 2. A saúde é direito fundamental constitucionalmente assegurado, conforme os arts. 6o, caput e 196 da Constituição Federal, incumbindo ao Poder Público executar ações de defesa da saúde pública e de vigilância sanitária e epidemiológica, conforme os arts. 23, II, 197 e 200, II da Constituição Federal. 3. Do mesmo modo, a Constituição Federal garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, atribuindo ao Poder Público o dever de proteger a fauna e a flora e vedando práticas que submetam animais à crueldade, conforme o art. 225, caput e § 1o, VII. 4. A Lei no 14.228/2021 proíbe a realização de eutanásia de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, exceto nos casos de doenças graves infectocontagiosas e incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais. 5. No caso em tela, trata-se de animal infectado pela leishmaniose, doença infectocontagiosa grave e incurável, com elevada chance de óbito, endêmica no Distrito Federal, cujos principais vetores de transmissão em área urbana são os cães domésticos, não existindo cura para animais infectados, ainda que assintomáticos, e não sendo possível retirá-los da cadeia de transmissão, de modo que é necessário concluir que a hipótese se enquadra no caso de eutanásia autorizada pelo art. 2o, caput da Lei no 14.228/2021. 6. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. No recurso especial, a parte recorrente alega negativa de vigência e violação ao artigo 186 do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que mesmo estando o cão acometido por leishmaniose visceral, caso em que há previsão legal para a eutanásia, deve-se mitigar a realização do procedimento extremo se houver “método eficaz de evitar a transmissão da doença e pessoa idônea a exercer a guarda do animal”, situação descrita nestes autos, porquanto há pessoa idônea que assumiu termo de compromisso de cuidar do animal e de evitar a propagação da enfermidade. Argumenta, que o acórdão impugnado implica crueldade com os animais e, portanto, ato ilícito. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial quanto à possibilidade de mitigação da eutanásia, indica afronta e negativa de vigência aos artigos 6o, 23, caput e inciso II, 196, 197, 200, caput e inciso II, e art. 225, caput, e § 1o, inciso VII, parte final, todos da Constituição Federal. Pede a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão de gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 186 do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “embora a autora afirme em suas contrarrazões de ID 61086697 que "os exames de leishmaniose da Kassie não foram conclusivos, houve um primeiro exame positivo e outro (contraprova) negativo, havendo fundada dúvida quanto à condição de saúde daquela pequena cadela", não há qualquer documento referente ao suposto exame negativo nos autos, ou mesmo prévia menção de sua existência. Assim, tal alegação de fato não pode ser levada em conta, ante a sua extemporaneidade e a absoluta ausência de provas” (ID 68468892). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à invocada transgressão aos artigos 6o, 23, caput e inciso II, 196, 197, 200, caput e inciso II, e art. 225, caput, e § 1o, inciso VII, parte final, todos da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, porquanto para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029